Tribunal: TJSP
Processo: 1001647-38.2018.8.26.0404
Classe: Agravo Regimental Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1001647-38.2018.8.26.0404/50000, da Comarca de Orlândia, em que são agravantes
GIGANTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP, APARECIDA CÉLIA
VIEIRA GIGANTE (JUSTIÇA GRATUITA), SILVIA REGINA GIGANTE (JUSTIÇA
GRATUITA), APARECIDO GERALDO ROSÁRIO (JUSTIÇA GRATUITA) e NEI
LUIS GIGANTE (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1001647-38.2018.8.26.0404/50000 -Voto no 31384
2
Agravo Regimental Cível no 1001647-38.2018.8.26.0404/50000
Agravante: Gigante Materiais para Construção Ltda. EPP
Agravado: Banco do Brasil
Juiz: Clóvis Humberto Lourenço Júnior
Comarca: Orlândia 2a Vara Judicial
Voto 31384
Agravo Interno (art. 1.021 do CPC)
- Despacho desta Relatoria que indeferiu a concessão
dos benefícios da gratuidade de justiça em sede
recursal com determinação para o recolhimento do
preparo - Ausência de argumentos novos capazes de
alterar a convicção.
Recurso não provido, com aplicação de multa.
Trata-se de agravo interno interposto
contra o despacho de fls. 758/759 que indeferiu os benefícios da
gratuidade de justiça em favor da empresa apelante e determinou
recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de
deserção.
A agravante requer a reforma da decisão,
para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça, sustentando que não
possui no momento condições de arcar com as custas processuais.
Alternativamente, requer o diferimento do pagamento das custas ao final
do processo.
É o relatório.
As razões recursais continuam sem
merecer amparo.
A agravante não logrou demonstrar sua
hipossuficiência econômica, ainda que temporária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1001647-38.2018.8.26.0404/50000 -Voto no 31384
3
A r. decisão agravada foi proferida nos
seguintes termos:
“Vistos.
Nas razões recursais, a empresa ré
sustenta que não possui condições de arcar com as despesas
processuais.
A ré foi intimada a apresentar seus
extratos bancários dos últimos três meses, nos termos do artigo
99, §2o do Código de Processo Civil.
Sobreveio petição da ré informando que
não possui créditos financeiros disponíveis com nenhuma
instituição bancária, tendo em vista possuir cadastro negativo.
Juntou documentos (fls. 745/756).
Na espécie, não se mostram presentes
elementos suficientes que possam amparar a concessão dos
benefícios da justiça gratuita em favor da empresa apelante.
O artigo 98 do Código de Processo Civil
estabelece que a pessoa jurídica com insuficiência de recursos
para custear o processo tem direito à gratuidade da justiça.
A teor da Súmula 481 do Superior Tribunal
de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
No caso dos autos, porém, não restou
demonstrada a hipossuficiência financeira, como faz parecer o
pedido. Os documentos dos autos não permitem concluir que a
apelante, pessoa jurídica, não possa arcar com as despesas
processuais sem prejuízo de seu funcionamento.
Neste ponto, a r. sentença corretamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1001647-38.2018.8.26.0404/50000 -Voto no 31384
4
assentou que: “Com relação à pessoa jurídica Gigante Materiais
Para Construção Ltda EPP o pedido comporta indeferimento.
Com efeito, o embargante apresentou cópia de balanço de
dezembro/2017 (fls. 198/199), declarações de informações
socioeconômicas e fiscais repassadas ao Fisco (fls. 202/211) e
balancetes (fls. 212/216) a demonstrar que não se trata de
pessoa jurídica com insuficiência de recursos conforme alegado
nos embargos, visto que as contas apresentadas estão
equilibradas
(fls.
215/216)
e
a
embargante
promove
regularmente as suas atividades empresariais, inclusive com
pagamento em dia de seus funcionários (fls. 217/222).”
Assim, da análise da documentação
acostada aos autos e da situação narrada nas razões do
recurso, não se vislumbra a possibilidade de deferimento dos
benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica neste caso.
Por fim, a lei processual civil prevê que
apenas a alegação de insuficiência deduzida pela pessoa
natural é que possui presunção de veracidade, nos termos do
seu artigo 99, § 3o.
Assim, INDEFIRO o pedido.
Providencie a apelante o recolhimento do
preparo recursal, no prazo de 5 dias, nos termos do artigo
1.007, § 2o do Código de Processo Civil, sob pena de deserção.
Após, voltem conclusos.
Publique-se.”
Com o devido respeito, não se verifica nas
razões do presente agravo interno qualquer fundamento novo a ser
rebatido.
Como se vê, os argumentos expendidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1001647-38.2018.8.26.0404/50000 -Voto no 31384
5
neste agravo não passam de reiteração dos anteriores, sendo, portanto,
insuficientes para a reforma do despacho, pois não foram capazes de
infirmá-lo, motivo por que deve ser mantido por seus próprios
fundamentos.
Por fim, o pedido para diferimento do
pagamento das custas ao final do processo também não merece guarida,
por absoluta falta de amparo legal, em atenção ao disposto na Lei
11.608, de 29 de dezembro de 2003.
Sendo
manifesta,
portanto,
a
improcedência do agravo interno e o intuito protelatório do presente
recurso, de rigor a condenação da empresa apelante na pena prevista no
artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, fixando-se multa de 1%
sobre o valor atualizado da causa1.
Posto
isso,
nega-se
provimento
ao
recurso, com aplicação de multa.
MARINO NETO
Relator
1 Valor da causa: R$ 381.331,04, em julho de 2018.